Tribunal: TJDFT
Processo: 0751106-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751106-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANSUR MOTORS VEICULOS LTDA AGRAVADO: CRISTIANE SOUSA DA SILVA, ALEX BANDEIRA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mansur Motors Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0742547-05.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de produção de nova perícia técnica digital, nos termos do art. 357 do CPC. Verifica-se que o presente recurso foi interposto em duplicidade com o AI 0751109-69.2025.8.07.0000, cuja análise da admissibilidade já fora realizada por este Relator. O princípio da unirrecorribilidade, também chamado de unicidade recursal, é uma regra do direito processual segundo a qual contra cada decisão judicial cabe, em regra, apenas um recurso. Como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos, em que há manifesta violação ao princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator